Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO NO CURSO DO EXECUTIVO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CONDIÇÃO. OFERECIMENTO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA IDÔNEA. CONTRACAUTELA. CARTA DE FIANÇA. OFERTA À GUISA DE GARANTIA. EMISSORA. INSTITUIÇÃO NÃO REGISTRADA OU FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL. GARANTIA INIDÔNEA. ACEITAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com o previsto no artigo 9o, §5o, da Lei no 6.830/80, a fiança bancária hábil a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve obedecer às condições preestabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, regramento que, à míngua de legislação específica, deve ser aplicado às relações privadas, daí defluindo a apreensão de que a fiança bancária hábil a autorizar a movimentação dos valores depositados em juízo pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença, deve observar as condições preestabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.
2. A Portaria no 644/2009, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, regulamenta os critérios e condições para aceitação de carta de fiança bancária no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fixando que a idoneidade da instituição fiadora e emitente da carta de fiança é positivada por certidão de autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, daí defluindo que, conquanto ofertada carta de fiança como garantia para o soerguimento de valores no bojo de executivo de natureza provisória, mas não evidenciado que a emitente da carta se trata a empresa de instituição financeira registrada ou fiscalizada pelo Banco Central, não se vislumbrando a efetiva liquidez patrimonial da garantidora, inviável reputar-se como legítima a garantia ofertada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.